Tribunal: TJMT
Processo: 1023173-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO N. 1023173-24.2021.8.11.0000
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPEN/MT
Vistos.
Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela, interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPEN/MT, objetivando a concessão da tutela antecipada para que seja declarada a ilegalidade e abusividade do movimento paredista iniciado em 15/12/2021, ou em razão do não cumprimento das normas estabelecidas pela Lei n. 7.783/1989, quais sejam, a manutenção de percentual mínimo e inexistência de negativa de negociação por parte da Administração, de modo a pugnar pelo retorno dos servidores penitenciários às suas atividades.
Para tanto, relata que “Conforme relatado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública por meio do Ofício no 3788/2021 (em anexo), no dia 09 de dezembro de 2021 o Governo do Estado fora surpreendido com a realização de mobilizações dos policiais penais sob ameaça de deflagração de greve, cuja pauta de reivindicação é o reajuste salarial” – sic, e, que, “Já na oportunidade, os policiais penais, em tática ilegal e reprovável, visando constranger o Poder Executivo a atender sua reivindicação, decidiram ocupar o saguão de entrada do Palácio Paiaguás, sem que houvesse autorização ou aviso prévio, embaraçando o funcionamento regular das atividades desenvolvidas no prédio público (boletim de ocorrência e vídeo em anexo)” - sic.
Aduz que “no dia 10 de dezembro de 2021 os policiais penais acamparam em frente à Penitenciária Central do Estado, visando impedir a entrada do Governador na unidade para inviabilizar o ato de inauguração da ampliação do estabelecimento e dos novos raios da penitenciária” – sic.
Sustenta que “o Estado sempre esteve disposto a negociar com os servidores, propondo valorização salarial muito superior à Revisão Geral Anual (RGA) conferida aos demais servidores. Em razão das tratativas e de reuniões realizadas com o Vice-Governador e com o Secretário da Casa Civil, o movimento de greve havia sido suspenso” – sic.
Assevera que “Não obstante as negociações, o Sindicato réu reivindica reajuste salarial em patamares irreais, com reajuste de mais de 90% de remuneração (tabela em anexo), proposta impossível de ser atendida por qualquer gestor responsável” – sic, de modo que, “Diante da recusa do Sindicato em aceitar a proposta do Governo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública foi surpreendida, no dia 15 de dezembro de 2021, com a deflagração de greve pelos Policiais Penais, sem que houvesse qualquer notificação prévia, em total afronta ao artigo 13 da Lei no 7.783/1989, dispositivo que impõe notificação com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas” – sic.
Salienta que “se trata de um movimento completamente ilegal, com reivindicação de reajuste salarial impraticável e que desborda dos limites legais e constitucionais e do próprio entendimento construído pelo Supremo Tribunal Federal no que concerne ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos vinculados à segurança pública, sedimentado por meio de tese fixada em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (TEMA 541). mormente porquanto as categorias ligadas à prestação dos serviços de segurança são responsáveis pela manutenção da segurança, da ordem pública e da paz social” – sic.
Aponta, ainda, que “em documento divulgado pelo próprio Sindicato, intitulado de “cartilha orientativa de greve”, a categoria define a suspensão de serviços essenciais ao funcionamento das Unidades Penais, tais como: 1) recebimento de novos presos, podendo implicar na impossibilidade de cumprimento de mandados de prisão; 2) o não atendimento de advogados e defensores, prejudicando a ampla defesa dos reclusos; 3) suspensão de visitas e banhos de sol, violando os direitos previstos na LEP, circunstância que pode desencadear motins e rebeliões; 4) suspensão de atendimento à saúde (exceto urgências), trazendo riscos ao bem-estar dos reclusos – especialmente num contexto de pandemia e de surto de hanseníase nas Unidades do interior do Estado” - sic.
Assim, consignando que “já houve recusa de recebimento de presos nas Unidades Penitenciárias de Água Boa e de Rondonópolis, tendo a Polícia Civil inclusive formalizado representação para que fosse determinado o recebimento de presos pela administração do Presídio Regional de Água Boa (em anexo)” – sic, pugna pela declaração de ilegalidade do movimento grevista deflagrado e a consequente determinação para que os trabalhadores do sistema penitenciário retomem, imediata e integralmente, às suas atividades, mediante a imposição da obrigação de cessar imediatamente a greve, inclusive com a cominação de multa diária no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 537, do CPC, e de multa pessoal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É o que merece registro.
Decido.
O art. 300 do CPC, dispõe que a tutela de urgência postulada exige, para sua concessão, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese dos autos, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, observa-se que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
No tocante ao direito de greve, os artigos 9o e 37, inciso VII, da Carta Magna dispõem:
"Art. 9o - É assegurado o direito de Greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.”
"Art. 37- (...)
VII- o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.”
Dos dispositivos constitucionais é possível vislumbrar que, embora contemplado no ordenamento jurídico, o direito de greve para ser exercido, se faz necessária a edição de lei específica para sua regulamentação, providência legislativa ainda não efetivada.
Por outro lado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver regulamentação legislativa do direito de greve dos servidores públicos, a matéria deve ser analisada à luz da Lei n. 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve concernente ao setor privado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. ANOTAÇÃO DE FALTAS PARA DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDO NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 6.258, 670, 708 e 712. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que, sendo o cerne da decisão proferida no MI 708 a aplicação aos servidores públicos da Lei de Greve concernente ao setor privado até que o Poder Legislativo discipline o direito de greve no âmbito da Administração Pública, há afronta a esse julgado quando o ato reclamado nega o direito de greve aos servidores públicos por falta de normatização. 2. Garantido o exercício aos servidores públicos do direito de greve consagrado constitucionalmente, a partir da aplicação adequada da Lei no 7.783/89, ao julgamento do MI 708, restou cometida aos tribunais locais competentes a deliberação acerca da legalidade do desconto dos dias parados e das demais questões decorrentes do exercício do direito de greve. 3. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocado se o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20204 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017)
Da análise da documentação que acompanha a inicial, verifica-se a existência da prova inequívoca ao convencimento acerca da verossimilhança das alegações contidas na inicial, ante a evidente a possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação em caso de persistência da situação noticiada nos autos, consistindo, principalmente, em danos a toda população que depende do sistema prisional do Estado de Mato Grosso.
Isso porque, mesmo reconhecendo o direito de greve dos servidores públicos, existem alguns limites a serem observados, em especial quando se tratar de atividades essenciais, sujeitando-se ao princípio da continuidade do serviço público, de modo que não se permite a sua paralisação total, haja vista que podem ocorrer danos irreversíveis a toda a coletividade, fato este que não é tolerado pelo ordenamento jurídico pátrio, que prevê, inclusive, sanções em caso de não atendimento a este mandamento.
Na hipótese dos autos, o movimento grevista foi deflagrado pelos agentes penitenciários em 15/12/2021, cujos servidores são regidos pela LC no 389, de 31 de março de 2.010, que enquadram-se como profissionais do Sistema Penitenciário e, portanto, expressamente delimitados no art. 144 da Constituição da República.
Nesse passo, ainda que permitido o exercício de greve dos servidores públicos, considerando que a categoria profissional em questão está vinculada à segurança pública, é imperativa solução diversa.
Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 654.432, submetido ao rito da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese (Tema no 541):
1- O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria. (Grifei).
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte, confira:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA CONFIGURADA – CATEGORIA QUE EXERCE ATIVIDADE RELACIONADA À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – AÇÃO PROCEDENTE.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgando a Reclamação n. 6568, decidiu que determinadas categorias em razão da essencialidade e indispensabilidade dos serviços que prestam, como é o caso dos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem e segurança pública, tem o direito de greve previsto no art. 37, inc. VII da CF/88, mitigado.
Verificada a incompatibilidade com a ordem constitucional, pela natureza e essencialidade das funções, se mostra ilegal o movimento paredista.
“O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral, de que a regra é de que a Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, excepcionando-o, no entanto, caso demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 - repercussão geral)”.” (N.U 1011418-42.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Seção de Direito Público, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)
Além disso, os autos dão conta de que já existem denúncias de recusa de recebimento de presos nas Unidades Penitenciárias de Água Boa e de Rondonópolis, originando representação da Polícia Civil para que fosse determinado o recebimento pela administração do Presídio Regional de Água Boa, o que fomenta, ainda mais, a necessidade da concessão da medida vindicada, eis que evidente o perigo da demora.
Até porque, é indubitável que a paralisação dos serviços prestados pelos servidores penitenciários por estar relacionado à manutenção da ordem pública, poderá colocar em perigo iminente a segurança não só dos encarcerados, mas de toda a sociedade, agravada ainda mais por estarmos no período de festas natalinas e recesso judiciário.
Desse modo, com fundamento no artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil, CONCEDO a tutela provisória de urgência pretendida para determinar que todos os servidores do sistema penitenciário estadual, filiados ou não SINDSPEN/MT, retornem imediatamente às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de desconto remuneratório dos dias paralisados aos servidores grevistas, independente de filiação sindical, observando o decidido na RE no 693.456, do STF.
Considerando a importância dos direitos contrapostos nesta lide, e, não obstante a reversão da paralisação paredista através deste pronunciamento judicial de natureza liminar, à vista da Resolução n.o 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, determino que as partes se submetam à audiência de conciliação junto ao Núcleo de Conciliação deste Sodalício.
Cite-se o requerido no endereço indicado na inicial, para que, querendo, conteste o feito no prazo legal.
Após, encaminhem-se os cumprimento pelo oficial plantonista cumprimento pelo oficial plantonista autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se, expedindo o necessário, pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora